Tribunal: TJMT
Processo: 1015981-60.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015981-60.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLOS ROBERTO MACHADO ARAUJO - CPF: 173.917.331-72 (APELANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ALEX SANDRO KISZEWSKI MELO - CPF: 551.771.231-20 (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), DIOLENI DALLA NORA KISZEWSKI - CPF: 830.842.311-68 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PELOS APELADOS A ENSEJAR A ANULAÇÃO PARCIAL DA NEGOCIAÇÃO PORQUE TERIAM DEIXADO DE PRESTAR INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE O VEÍCULO CONCERNENTE AO SEU ENVOLVIMENTO EM SINISTRO E AQUISIÇÃO EM LEILÃO – SITUAÇÃO DO VEÍCULO REGISTRADA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) CONSTANDO TRATAR-SE DE BEM RECUPERADO DE SINISTRO CUJA INFORMAÇÃO O AUTOR/APELANTE TEVE CONHECIMENTO VISTO QUE TEVE ACESSO E PODE ANALISAR REFERIDO DOCUMENTO TENDO CIÊNCIA DA REAL SITUAÇÃO DO BEM – PRETENSÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO DANOS MATERIAIS E MORAIS INACOLHIDA – JUSTIÇA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO PELO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE CORROBOREM SUAS ALEGAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade ativa do autor/Apelante para ajuizar a demanda visando anular parcialmente o negócio jurídico pactuado entre as partes e ver-se ressarcido por danos materiais e morais decorrentes da referida transação pelo fato de já ter alienado o veículo a terceiro.

Constatado que quando da assinatura de Termo Aditivo firmado entre as partes foi dado veículo como parte de pagamento, constando no Certificado de Registro de Veículo (CRV), que o mesmo seria veículo recuperado de sinistro, documento que o Apelante teve acesso quando da negociação, resta evidente que aceitou as reais condições do bem que estava adquirindo, não havendo como se sustentar a tese de existência de vício que os Apelados teriam omitido ou deixado de informar e consequente descumprimento de cláusula contratual para justificar pedido de anulação parcial do negócio jurídico como pretende o Apelante.

Se a parte se insurge contra o deferimento de justiça gratuita à parte
ex
adversa deve carrear aos autos provas que possam ratificar seus argumentos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1015981-60-2023

APELANTE:
CARLOS ROBERTO MACHADO ARAÚJO

APELADOS:
ALEX SANDRO KISZEWSKI MELO E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Carlos Roberto Machado Araújo
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a Ação Anulatória c/c Danos Morais ajuizada pelo Apelante, deixando de acolher a tese de existência de vício oculto no veiculo adquirido, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais o Apelante afirma que o Juízo
a quo,

ao prolatar a sentença, reconheceu a inexistência de vício oculto em relação ao veículo adquirido pelo Apelante e que estaria consumada a decadência de formular reclamação acerca de vício oculto na forma do artigo 441 do CC,

no entanto, a sentença deve ser reformada.

Argumenta que os Apelados em assunção de dívida no valor de
1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), se comprometeram a entregar dois veículos como forma de pagamento parcial, conforme previsto no parágrafo primeiro da cláusula terceira do Aditivo ao Instrumento Particular de Compra e Venda, Auto composição e Outras Avenças juntado aos Autos.

Assevera que referida cláusula é clara quanto a responsabilidade dos Apelados no que tange a veracidade das informações relativas ao veículo, no entanto, violaram referida disposição deixando de informar no item “i”, que o veículo Ford Ranger havia sido adquirido em leilão e sobre o mesmo recairia anotação de sinistro com danos ao Apelante.

Alega que na peça inicial em momento algum requereu que fosse reconhecido vício oculto da coisa móvel e, tampouco, nulidade parcial do negócio jurídico

com base em vício redibitório e tampouco a nulidade parcial do negócio jurídico com base em vício redibitório, argumentando que a causa de pedir é consubstanciada, exclusivamente, na quebra de cláusula contratual e responsabilidade prevista no contrato, diante do descumprimento de obrigação pactuada entre as partes.

Alega má fé dos réus na fase contratual visto que o veículo dado em pagamento tinha vícios irreparáveis e de extrema relevância para a negociação, tendo os mesmos omitido tais informações que foram descobertas posteriormente pelo autor, havendo necessidade de anulação parcial do contrato
.

Assevera que deve ser
declarada a nulidade parcial do contrato, em relação ao item “I”, do parágrafo primeiro, da cláusula terceira do aditivo contratual, versando sobre a dação em pagamento do veículo I/Ford Ranger XLSCD2A22, ano/modelo 2019, placa QCJ3F63, Renavam 01187518937, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), com a devolução do veículo após o pagamento do valor atualizado. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões os Apelados asseveram ter ocorrido erro quanto ao deferimento da justiça gratuita ao Apelante, visto que o mesmo tem capacidade financeira de suportar o pagamento das custas processuais.

Sustentam que o Apelante não possui legitimidade ativa para pleitear a nulidade parcial do negocio jurídico efetivado entre as parte, com fundamento em suposto vício/defeito existente na mencionada, em razão do veículo ter sido adquirido em leilão, e/ou ter registro de sinistro.

Assevera que
quando ocorreu a dação em pagamento do veículo Ford Ranger ao Apelante este recebeu o veículo e o alienou aos seus procuradores, pelo valor de R$180.000,00, correspondente ao mesmo valor a que o bem lhe foi entregue.

Afirmam que o aditivo contratual foi formalizado em 13 de junho de 2022,

e, conforme certificado de registro e licenciamento de veículo digital o veículo recebido pelo Apelante como pagamento em 29/06/2022 já havia sido transferido a terceiros, não sendo o Apelante proprietário do mesmo de forma que não pode pleitear a devolução da coisa viciada.

Argumenta que a alegação do Apelante de que em momento algum requereu fosse reconhecido vício redibitório não prospera, considerando que da análise da inicial e da causa de pedir é possível constatar que a existência de suposto vício no veículo Ford Ranger fundamenta seu pedido, pleiteando a devolução da coisa viciada.

Verbera que no Aditivo de ID 121421284 firmado entre as partes, restou ajustado na Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo, que os veículos dados em pagamento ao Apelante, dentre estes a camionete Ford Ranger, teria sua posse transmitida na mesma data de 13/06/2022, com prazo de 30 dias para transferência, sendo o referido veículo recebido em pagamento pelo Apelante em 29/06/2022, tendo ocorrido publicidade de tais vícios e sendo o marco temporal para denunciar existência de vício no veículo, ou seja, quase um ano após ter sido identificado.

Assevera que assim o Apelante decaiu do direito de denunciar existência de vício no veículo dado em pagamento, acrescentando que, tendo o Juízo observado a singularidade do caso, em especial a anotação no Certificado de Registro do Veículo sobre existência de sinistro anterior, demonstra-se

inadmissível que o Apelante, assessorado por seus advogados a quem foi repassado o veículo, venham alegar que desconhecia tal fato quando efetivaram a transação, não sendo desconhecido o vício pelo Apelante. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA.

Conforme visto, os Apelados arguiram a ilegitimidade ativa do autor, sustentando que após a aquisição do veículo, objeto de questionamento, o Apelante alienou o mesmo para a pessoa jurídica Pazdiora Braga e Delfino Advogados que consiste no escritório de advocacia dos patronos do Autor.

Cumpre ressaltar que 17 do CPC/2015 dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Sabe-se que a legitimidade para a causa é conferida para os titulares da relação jurídica de direito material hipotética ou afirmada.

Nesse sentido, pode-se mencionar a lição de Cássio Scarpinella BUENO, segundo o qual: (...) a “legitimidade para a causa” nada mais é do que a “capacidade jurídica” transportada para juízo, traduzida para o plano do processo.

A regra é que somente aquele que pode ser titular de direitos e deveres no âmbito do plano material tem legitimidade para ser parte, é dizer, para tutelar, em juízo, ativa ou passivamente, tais direitos e deveres. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. São Paulo: Editora Saraiva, - pág. 355).

Desse modo, o autor possui legitimidade ativa visto que embota tenha alienado o veículo a terceiro tal situação não afasta sua legitimidade para buscar eventual dano material e moral decorrentes de eventuais prejuízos que possa ter sofrido em razão da negociação efetivada com os Apelados envolvendo referido bem.

Ademais, o terceiro adquirente do veículo não poderia pleitear a anulação de contrato do qual não participou, sendo que no caso, embora o autor pleiteia anulação parcial do negócio o fato é que pretende o recebimento de danos morais e material referente ao valor do veículo negociado com os Apelados de forma que não há falar em ausência de legitimidade.

Portanto, afasto referida preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível na qual, o Apelante argumenta que ajuizou a Ação Anulatória c/c Danos Morais, aduzindo que os Apelado em assunção de dívida
no valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais),

se comprometeram a entregar dois veículos como forma de pagamento parcial, conforme previsto no Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira do Aditivo ao Instrumento Particular de Compra e Venda, Auto composição e Outras Avenças.

Argumentou que o veículo Ford Ranger entregue ao Apelante possuía vício que não lhe foi informado concernente ao fato de que o mesmo havia sido adquirido em leilão desvalorizando o vem e tornando difícil sua negociação.

Argumentou que dessa forma os Apelados descumpriram cláusula contratual, violando o Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira do Aditivo Contratual a ensejar a ensejar nulidade parcial do negócio jurídico com a devolução da coisa viciada e condenação dos Apelados ao pagamento de R$ 180.000 (cento e oitenta mil reais) a
titulo de danos materiais
e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
danos morais
.

Cumpre anotar que embora o Apelante tenha alegado que não pleiteou reconhecimento de vício oculto em relação ao veículo em questão, mas sim pretende
a nulidade parcial da avença embasado em quebra de contrato pelos Apelados
que se tornaram inadimplentes na medida em que teriam deixado de informar existência de vício no veículo concernente ao fato de que teria registro de sinistro e sido adquirido em leilão causando sua desvalorização, no entanto, a análise da questão implica averiguar se o Apelante tinha conhecimento da existência do defeito alegado.

Isto porque se havia referido conhecimento não há como sustentar a inadimplência da parte demandada ou quebra de contrato em razão de omissão com relação ao vício apontado.

Com efeito, constata-se que as partes firmaram o contrato principal ID 248902193 referente a negociação de um imóvel rural, figurando como vendedores/credor o ora Apelante Carlos Roberto Machado Araújo e Outros.

Posteriormente, firmaram Aditivo ao Instrumento Contratual de Compra e Venda constando o seguinte:

“PARÁGRAFO PRIMEIRO: Como parte integrante do pagamento, os DEVEDORES entregarão ao CREDOR os veículos (i) I/FORD RANGER XLSCD2A22, ano/modelo 2019, placa QCJ3F63, RENAVAM 01187518937, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); (ii) I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD, ano 2019, modelo 2020, placa EKK2909, RENAVAM 01215862706, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), declarando os DEVEDORES que os referidos bens estão livres e desembaraçados de qualquer ônus, multa, taxa etc., e que todas as revisões dos veículos foram feitas nas respectivas concessionárias, assumindo o ônus em caso de divergência e prejuízo que por ventura o CREDOR venha obter em razão da divergência de informação, excetuados aqueles decorrentes do desgaste natural dos veículos em razão do uso e da quilometragem.

Ocorre que apesar dos argumentos elencados pelo Apelante no sentido de que a parte Recorrida teria deixado de informar que o veículo possuía registro de sinistro e havia sido adquirido em leilão, cuja informação teve conhecimento apenas ao tentar vender o bem prejudicando sua venda, no entanto, pelo que ressai dos Autos, há documentos que demonstram que referida informação não poderia ser desconhecida do adquirente/Apelante, considerando que no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo consta de forma expressa no quadro “observações” do veículo” que o mesmo é recuperado de sinistro CSV 006099253332020.

Diante desse quadro, a alegação de que os Apelados teriam omitido referida informação descumprindo cláusula contratual concernente ao item “i”, do Parágrafo Primeiro, da Cláusula Terceira do Aditivo Contratual não prospera.

Com efeito, referida informação sobre o veículo encontra-se devidamente anotada do referido documento público (Registro e Licenciamento de Veículo) emitido pelo DENATRAN, ao qual o Apelante teve acesso, ademais, como bem registra a sentença o Autor assinou o Aditivo Contratual no qual aceita as condições do veículo que estava adquirindo, não havendo como se sustentar a tese de que os Apelados teriam omitido ou deixado de informar que o veículo Ford Ranger possuía registro de sinistro e havia sido adquirido em leilão para justificar anulação do parcial do negócio jurídico como pretende o Apelante.

Referido entendimento é reforçado pelo fato de que a tradição do veículo ocorreu em 13/06/2022 quando as partes firmaram o Aditivo Contratual, ocorrendo a transferência do veículo junto ao DETRAN em 29/06/2022, portanto não pode o Apelante arguir de desconhecia a real situação do veículo pretendendo quebra de contrato por omissão de tais informações posto que o Certificado de Registro do Veículo está anotado que o mesmo é recuperado de sinistro, sendo evidente que o Apelante teve conhecimento dessa documentação, valendo anotar que a sentença registra o seguinte:

“
In casu
, da análise da referida cláusula alhures, até mesmo pela sua redação, resta clarividente que a parte credora/autora analisou a documentação do automotor, inclusive com a anotação sobre o sinistro no CRV, sendo de claridade solar, também, que não houve óbice quanto a sua transferência junto ao DETRAN justamente para o escritório de advocacia que lhe presta assistência jurídica, sendo impossível afastar do requerente, bem como do beneficiário, a necessidade de conferência de dados básicos do veículo disponíveis a qualquer pessoa no site do DETRAN ou em outras plataformas, quiçá a conferência do documento físico atual, o que é esperado do "homem médio".

Destarte, o autor tinha conhecimento sim, das condições do veículo que estava adquirindo, inclusive documental, não podendo, agora, alegar que foi induzido a erro, pugnando pela anulação parcial do negócio jurídico, tanto sabia, que assinou o aditivo, aceitando assim as condições em que se encontrava o bem adquirido, inclusive em relação ao seu documento de registro junto ao órgão de trânsito”.

O fato é que, no caso, a situação concreta demonstra que as condições do veículo sempre foram de conhecimento do Apelante desde que o recebeu como parte de pagamento em negociação firmada com os Apelados, como se vê da prova documental acostada aos autos, uma vez que teve acesso ao Certificado de Registro do Veículo no qual, consta a real situação do bem.

Outrossim, com relação a justiça gratuita deferida em favor do Apelante, objeto de insurgência dos Apelados, anoto que não juntaram aos

Feito qualquer documento para comprovar suas assertivas, ônus que lhes competia.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 17% sobre o valor atualizado a causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024